Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-56.2008.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000052-56.2008.8.05.0242

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: I P WANDERLEY & CIA LTDA

Advogado(s): MARCELO PEREIRA DA SILVA, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, TATIANA BAPTISTA ALVES DO VALE

APELADO: EMANUEL CAROLINO VANDERLEI e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
PROCEDIMENTO DE HERANÇA JACENTE.
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HERANÇA JACENTE.
PROCEDIMENTO DE
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE DE ATO DO CURADOR. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE COTAS SOCIAIS. APURAÇÃO DE HAVERES. VALOR PATRIMONIAL. HERANÇA VACANTE.
APELO CONHECIDO
E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em procedimento de herança jacente, declarou a nulidade da transferência gratuita de cotas sociais realizada por curador sem autorização judicial válida, determinou a apuração de haveres com base no valor patrimonial à época do óbito do sócio e reconheceu a vacância da herança, com futura reversão ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação aos arts. 10 e 506 do CPC e pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se é válida a transferência gratuita de cotas sociais realizada por curador sem observância de autorização judicial; (iii) determinar se o pagamento da participação societária deve observar o valor nominal das cotas ou a apuração de haveres com base no valor patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de herança jacente possui natureza de jurisdição voluntária, em que o magistrado atua de forma ativa na proteção e administração do patrimônio sem titular conhecido, relativizando o princípio da inércia.

O curador atua como auxiliar da Justiça e está subordinado às determinações judiciais, sendo nulos os atos de disposição patrimonial praticados sem a devida autorização.

A transferência gratuita de cotas sociais sem o depósito judicial previamente determinado configura violação direta à ordem judicial e enseja nulidade absoluta do negócio jurídico por ilicitude do objeto.

A declaração de nulidade do ato do curador constitui exercício de controle de legalidade no próprio procedimento, não implicando violação ao art. 506 do CPC nem exigindo litisconsórcio passivo necessário.

Os adquirentes das cotas assumem os riscos de negócio originado de ato irregular praticado no âmbito de bens sob tutela judicial, não sendo terceiros alheios à relação jurídica.

A nulidade do negócio jurídico não se convalida pelo registro na Junta Comercial nem se sujeita à prescrição.

A apuração de haveres deve observar o valor patrimonial da sociedade à época do falecimento do sócio, conforme contrato social e regra do art. 606 do CPC, sendo inadequado o uso do valor nominal das cotas.

A adoção do valor nominal implicaria enriquecimento sem causa da sociedade empresária em prejuízo do espólio.

Eventuais dificuldades probatórias podem ser supridas por perícia indireta, arbitramento ou outros meios técnicos idôneos na fase de liquidação.

A inexistência de herdeiros e o decurso do prazo legal autorizam a declaração de vacância da herança, com reversão dos bens ao ente público competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

O procedimento de herança jacente, por sua natureza de jurisdição voluntária, autoriza o controle judicial de legalidade dos atos do curador independentemente de litisconsórcio passivo necessário.

É nula a transferência de bens do espólio realizada por curador sem observância de autorização judicial e das condições impostas.

A apuração de haveres de sócio falecido deve observar o valor patrimonial da sociedade à data do óbito, sendo inadequado o uso do valor nominal das cotas.

A ausência de documentação contábil não afasta o dever de apuração do valor real, podendo ser suprida por meios técnicos.

Reconhecida a inexistência de herdeiros, a herança deve ser declarada vacante, com reversão ao ente público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
0000052-56.2008.8.05.0242
, de
Saúde
-BA, em que são
apelante,
I.P. WANDERLEY & CIA LTDA

e
apelad
o
,
MUNICÍPIO DE SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
e

negar
-lhe
provimento,
mantendo a sentença
a quo
.

Salvador,

12